Tribunal: TJES
Processo: 5010512-96.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010512-96.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AFRANIO SILVA DOS SANTOS e outros

APELADO: EMIR DE MACEDO GOMES FILHO e outros

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010512-96.2022.8.08.0030

APELANTES:
AFRANIO SILVA DOS SANTOS e EMIR DE MACEDO GOMES FILHO

APELADOS:
AFRANIO SILVA DOS SANTOS e EMIR DE MACEDO GOMES FILHO

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO RURAL. RESCISÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NULIDADE DA RETOMADA. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECONVENÇÃO. ALEGADA SONEGAÇÃO DE PRODUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pleito reconvencional em demanda envolvendo contrato de arrendamento rural, na qual o autor pleiteia nulidade da rescisão, indenização por lucros cessantes e danos morais, e o réu, em reconvenção, busca condenação por suposta sonegação de produção agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão antecipada do contrato de arrendamento rural, sem notificação formal, é inválida e enseja reparação; (ii) estabelecer se houve sonegação dolosa de produção agrícola apta a justificar condenação do arrendatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação agrária exige notificação formal do arrendatário, com indicação das condições da alienação, como requisito essencial para o exercício do direito de preferência e validade da retomada do imóvel.

A ciência informal do arrendatário acerca da venda do imóvel não supre a exigência legal de notificação prevista no Estatuto da Terra e em seu regulamento.

A ausência de notificação formal torna inválida a rescisão antecipada do contrato e caracteriza descumprimento contratual pelo arrendador.

O descumprimento contratual atrai a incidência da multa prevista no instrumento contratual, como penalidade objetiva pela infração.

O pedido de lucros cessantes não é cabível quando o contrato estabelece cláusula específica de ressarcimento limitada a despesas comprovadas, não abrangendo ganhos futuros.

A irregularidade formal na rescisão não configura, por si só, dano moral, ausente demonstração de violação a direitos da personalidade.

O reconvinte não comprova a alegada sonegação dolosa de produção, não se desincumbindo do ônus probatório.

A produção agrícola deve ser analisada no contexto global do contrato, considerando períodos de carência e variáveis naturais da atividade.

Laudo pericial extemporâneo não serve como base segura para aferir produtividade pretérita e imputar conduta ilícita.

A ausência de prova robusta impede a condenação por perdas e danos e aplicação de multa contratual na reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de AFRÂNIO SILVA DOS SANTOS parcialmente provido e recurso de EMIR DE MACEDO GOMES FILHO desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação formal do arrendatário é requisito indispensável para a validade da alienação do imóvel arrendado e exercício do direito de preferência. 2. A ausência de notificação formal invalida a rescisão antecipada e enseja aplicação de multa contratual. 3. Cláusula contratual limitadora afasta a indenização por lucros cessantes não previstos. 4. O descumprimento contratual não gera dano moral sem comprovação de lesão extrapatrimonial. 5. A alegação de sonegação de produção exige prova robusta, incumbindo ao reconvinte o ônus probatório. 6. Prova pericial extemporânea não comprova produtividade pretérita para fins de responsabilização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.504/1964, art. 92, § 3º; Decreto nº 59.566/1966, art. 22, § 3º; CC, art. 422; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2546241/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade em conhecer dos recursos e dar parcial provimento à apelação de AFRANIO SILVA DOS SANTOS, bem como negar provimento ao recurso de EMIR DE MACEDO GOMES FILHO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010512-96.2022.8.08.0030

APELANTES:
AFRANIO SILVA DOS SANTOS e EMIR DE MACEDO GOMES FILHO

APELADOS:
AFRANIO SILVA DOS SANTOS e EMIR DE MACEDO GOMES FILHO

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Inicialmente, no que tange ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante Afrânio, cumpre registrar que a benesse já foi expressamente deferida pelo Juízo de origem, estendendo-se os seus efeitos a esta instância revisora.

1. DA APELAÇÃO DE AFRÂNIO SILVA DOS SANTOS: A NULIDADE DA RETOMADA POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA LEGAL E A APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL

A apelação interposta por AFRÂNIO SILVA DOS SANTOS ataca o ponto principal da sentença de primeiro grau, buscando o reconhecimento da ilicitude no rompimento do vínculo contratual.

O apelante apresenta três pedidos principais: (i) a declaração de nulidade da rescisão antecipada do arrendamento, realizada sem as formalidades legais; (ii) a condenação do arrendador ao pagamento de lucros cessantes correspondentes à safra de cacau do ano de 2022, que deixou de colher em razão da desocupação forçada; e (iii) a reparação por danos morais em virtude da conduta do réu na condução do distrato.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a existência do contrato e o distrato subsequente, porém julgou o pedido do autor improcedente sob o fundamento de que a finalidade da lei, qual seja dar ciência ao arrendatário sobre a venda do imóvel, teria sido alcançada por vias informais. Em análise da sentença de ID 19097548, observa-se que o d. Magistrado priorizou uma suposta "ciência inequívoca" do arrendatário em vez da forma exigida pela lei agrária. Transcrevo o fundamento central da decisão:

“
Em que pese a alegação autoral de ausência de notificação prévia acerca da venda do imóvel, os documentos acostados nos autos dão conta de que este encontrava-se em processo de alienação, com inequívoca ciência do arrendatário.

Embora não tenha havido notificação formal, houve ciência inequívoca do autor acerca das tratativas para venda, inexistindo nos autos elementos probatórios que indiquem seu real interesse na aquisição do imóvel. Do contrário, em momento nenhum o autor sustenta sua pretensão de exercer seu direito de preferência, de modo que a comunicação informal acerca da venda não possui o condão de tornar indevida a rescisão do contrato
.” (ID 19097548, fls. 5-6).

Com o devido respeito, tal conclusão representa um erro de interpretação que descaracteriza o sistema de proteção do Estatuto da Terra. A notificação formal para a retomada do imóvel ou para o exercício do direito de preferência não é uma simples formalidade processual; trata-se de requisito essencial para a validade da extinção do contrato agrário. A lei não exige apenas que o arrendatário saiba da venda, mas que tenha conhecimento dos termos e condições exatos da proposta de terceiro (preço, forma de pagamento, prazos). É somente com esses dados concretos que o arrendatário pode avaliar sua real condição de exercer o direito de preferência.

Quanto ao tema, o STJ tem entendimento pacificado sobre a necessidade de aviso formal e respeito ao direito de preferência ao arrendatário:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM ANULAÇÃO DE REGISTRO E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL. ESTATUTO DA TERRA. NOTIFICAÇÃO DO ART . 92, § 3º, DA LEI 4.504/1964. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ARRENDATÁRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA . CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1.
Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da lide, concluiu que "não houve a comprovação da notificação tal qual prevista pelo § 3º do art. 92 da Lei 4504/1964"
. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 2.
O Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), em seu artigo 92, estabelece o direito de preferência do arrendatário, no caso de alienação do imóvel arrendado no curso do arrendamento, determinando a notificação do arrendatário para exercer a preferência ou, caso não seja notificado, a possibilidade de adjudicação compulsória, mediante o depósito do preço
. 3. Oentendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 2546241 MG 2024/0007823-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

Com efeito, a informalidade das mensagens de WhatsApp (ID 19872765) e a mera autorização para visita de corretores não podem ser interpretadas como renúncia a direitos garantidos por normas de ordem pública, nem consideradas como notificação válida sobre a venda do imóvel. O Estatuto da Terra (Lei n.º 4.504/64) estabelece um procedimento obrigatório:

“
Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

(...)

§ 3º No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o direito de perempção dentro de trinta dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada, mediante recibo.
”

De igual modo, o Decreto n.º 59.566/66, que regulamenta a matéria, não deixa margem para interpretações que validem a informalidade aceita pela sentença, vinculando a validade da retomada do imóvel a um documento específico:

“
Art 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

(...)

§ 3º As notificações, desistência ou proposta, deverão ser feitas por carta através do Cartório de Registro de Títulos e documentos da comarca da situação do imóvel, ou por requerimento judicial.

Ao ignorar esse procedimento, o arrendador realizou uma rescisão juridicamente inválida. Observa-se que, enquanto o contrato previa validade até 31/01/2023, a desocupação ocorreu de forma abrupta entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, logo após a venda do imóvel ocorrida em 21/12/2021. Essa linha do tempo demonstra que o arrendador não respeitou o prazo de desocupação e nem enviou a notificação formal, violando a boa-fé que deve orientar os contratos (Art. 422 do Código Civil).

A falta do procedimento correto e do prazo prévio determinado pela legislação agrária transforma o distrato unilateral em descumprimento contratual culposo por parte do arrendador. Sob essa perspectiva técnica, a falha em notificar corretamente, somada à exigência de desocupação antecipada em desacordo com o prazo original do contrato (Jan/2023), atrai a incidência automática da multa estabelecida na Cláusula 9ª do acordo, redigida nos seguintes termos:

“
CLÁUSULA 9ª: Fica estipulada a multa de 09 (nove) sacas de cacau para a parte que descumprir qualquer das cláusulas deste contrato
.”

Sendo assim, restando incontroversa a violação das regras legais para a retomada do imóvel e a quebra antecipada do vínculo por culpa exclusiva do arrendador, ocorre o pleno enquadramento dos fatos à norma de penalidade do contrato. Portanto, cabe a condenação do réu/apelado ao pagamento da multa correspondente a 09 (nove) sacas de cacau, como sanção direta e objetiva pelo descumprimento de seus deveres contratuais e legais.

Em relação aos prejuízos materiais (lucros cessantes), no entanto, o pedido do ora apelante não merece acolhimento. Embora tenha sido reconhecida a irregularidade formal na retomada do imóvel, o pedido de indenização formulado não se enquadra na regra específica que as próprias partes definiram no contrato para a hipótese de alienação da propriedade.

Sobre esse aspecto, a sentença recorrida destacou a existência de regramento contratual próprio limitador, cujo trecho adoto para fundamentar a recusa deste pedido:

"
Por fim, embora a Cláusula 3ª preveja que, em caso de venda da propriedade, seria devido ao arrendatário o '[...] ressarcimento das despesas, comprovadas, desde o início do contrato, com exceção dos investimentos em adubação e mão de obra empregada. [...]', os pedidos elencados na inicial não se sustentam no descumprimento do dever de ressarcimento em questão, mas sim na irregularidade na rescisão contratual. [...] Nesse prisma, caso seja de interesse do autor requerer o ressarcimento nos moldes do previsto entre as partes, deverá propor demanda judicial específica para tanto, fundamentando-a na devida causa de pedir
." (Sentença, ID 19097548).

Com efeito, o contrato de arrendamento estabeleceu uma regra clara e restritiva para a compensação financeira na hipótese de venda da fazenda. A pretensão do autor de receber lucros cessantes com base em estimativas de safras futuras (ano de 2022) esbarra no limite expresso da referida Cláusula 3ª, que substituiu a reparação por lucros cessantes por um simples reembolso de despesas comprovadas, excluindo expressamente, inclusive, o pagamento por investimentos em mão de obra e adubação. Como a petição inicial não apresentou provas dessas despesas específicas autorizadas pelo acordo e não baseou seu pedido nesta cláusula, não há como deferir a indenização material nos moldes genéricos em que foi requerida. Assim, a improcedência do dano material deve ser mantida.

Passando à análise do pedido de indenização por danos morais, concluo que a sentença também deve ser mantida neste ponto, julgando improcedente a pretensão reparatória extrapatrimonial do autor.

É indispensável separar a falha formal na condução da rescisão do contrato (que já foi punida com a aplicação da multa da Cláusula 9ª) da configuração de um efetivo dano aos direitos da personalidade do apelante. O reconhecimento de que o arrendador descumpriu o Estatuto da Terra ao não enviar a notificação via cartório não significa, automaticamente, que o autor tenha sofrido um abalo psicológico extraordinário, humilhação pública ou ofensa à sua dignidade.

Dessa forma, a frustração vivida pelo autor resolve-se inteiramente na esfera patrimonial, por meio da incidência da multa penal já deferida a seu favor, não havendo espaço para o pagamento de indenização por danos morais.

2. DA APELAÇÃO DE EMIR DE MACEDO GOMES FILHO: A IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO E A FRAGILIDADE DA TESE DE SONEGAÇÃO

A insurgência recursal de EMIR DE MACEDO GOMES FILHO volta-se contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido reconvencional. O apelante sustenta que o arrendatário incidiu em grave descumprimento contratual ao omitir de forma dolosa parte considerável da produção de cacau auferida no ano de 2021, com o claro intuito de fraudar o repasse da cota-parte de 20% (vinte por cento) devida ao proprietário da terra.

Para lastrear sua tese, o recorrente apoia-se em prova documental consistente no romaneio emitido pela empresa GranCafé (ID 19097544), o qual comprovaria a venda de aproximadamente 52 sacas (3.123 kg) de cacau pelo autor naquele ano, volume substancialmente superior às 42,5 sacas que o arrendatário declarou oficialmente ter produzido. Diante dessa suposta sonegação de frutos, o arrendador pugna pela reforma da sentença para que o autor seja condenado ao pagamento de perdas e danos referentes à cota suprimida, bem como à incidência da multa penal contratual.

O d. Juízo singular, ao debruçar-se sobre o pleito reconvencional, rejeitou a tese de fraude e julgou improcedente o pedido de condenação. A sentença fundamentou-se na análise global do período de arrendamento, afastando a ocorrência de ocultação de safra sob o argumento de que a quantia negociada com a referida empresa estaria perfeitamente abarcada pelo volume total colhido durante toda a vigência do pacto. Conforme asseverou o Magistrado de origem:

"[...]
o somatório da produção relativa ao período de fevereiro de 2020 a dezembro de 2021 alcança o total de 71,5 sacas. No relatório apresentado pela GRANCAFÉ (ID. 70522436) é possível verificar que o autor/reconvindo forneceu aproximadamente 52 sacas, quantia esta que se encontra dentro do total indicado como produzido
." (Sentença, ID 19097548).

Assim, de igual modo entendo que a tese da reconvenção, ora reiterada nesta apelação, não se sustenta diante da própria lógica do contrato em análise. O acordo estabeleceu uma carência de 12 meses (ano de 2020), período em que toda a produção ficava com o autor, como forma de compensar o trabalho inicial na lavoura que estava em mau estado de conservação. Como bem observou o Magistrado na sentença, o volume vendido no final de 2021 englobava inevitavelmente a produção que sobrou do ano de 2020.

Ademais, a regra processual sobre quem deve provar os fatos é clara e aplica-se rigorosamente ao réu/reconvinte:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

O réu, ora apelante, não conseguiu demonstrar que o autor/apelado escondeu sacas de cacau de propósito para prejudicar o pagamento. Pelo contrário, as testemunhas Maria Ferreira e Jerson Portela (ID 19097545) confirmaram que o autor recebeu a fazenda abandonada e com mato alto, o que justifica a produção menor no início, enquanto as plantas se recuperavam.

Ademais, a tentativa de utilizar o laudo pericial confeccionado apenas em novembro de 2024 (ID 19097531) para inferir, de forma retroativa, a produtividade exata da lavoura no ano de 2021 carece de amparo técnico e legal.

A agricultura, por sua própria natureza, é uma atividade intrinsecamente ligada a variáveis incontroláveis. Fatores biológicos, oscilações climáticas, índices pluviométricos e, sobretudo, as diferentes técnicas de manejo, poda e adubação alteram drasticamente a capacidade produtiva das plantas de uma safra para outra. A perícia atual reflete, tão somente, o estado físico e sanitário do cacaueiro após quase três anos de investimentos e cuidados realizados por terceiros (os novos proprietários). Por conseguinte, é tecnicamente inviável e juridicamente temerário estabelecer um nexo de causalidade retroativo para punir o antigo arrendatário com base em um cenário agrícola extemporâneo. Caberia ao reconvinte ter produzido provas contemporâneas aos fatos alegados — tais como vistorias periódicas na época da colheita —, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante da completa ausência de provas robustas de que o arrendatário tenha ocultado frutos de forma dolosa ou violado os preceitos contratuais, a manutenção da improcedência da reconvenção e a recusa em aplicar a multa penal contra o autor/apelado são medidas de rigor que se mantém.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de AFRÂNIO SILVA DOS SANTOS para reformar em parte a sentença e i) declarar a nulidade da rescisão unilateral operada pelo réu por violação ao formato exigido no Estatuto da Terra; ii) condenar o réu Emir de Macedo Gomes Filho ao pagamento da multa penal prevista na Cláusula 9ª do contrato, no valor correspondente a 09 (nove) sacas de cacau. Ademais,
NEGO PROVIMENTO
à apelação de EMIR DE MACEDO GOMES FILHO.

Em decorrência do provimento parcial do recurso do primeiro apelante, reconheço a sucumbência recíproca na ação principal. Condeno as partes à divisão das custas processuais na proporção de 50% para cada. Fixo os honorários advocatícios da ação principal em 12% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor. Mantenho a sucumbência total do reconvinte na reconvenção, majorando os honorários para 12% sobre o valor da causa reconvencional, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.